Tribunal: TJES
Processo: 5001645-06.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001645-06.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADRIANA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001645-06.2021.8.08.0045.

RECORRENTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO.: ADRIANA DE OLIVEIRA. .

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A AUTORA EFETUOU PAGAMENTO DA DÍVIDA COM A RECORRENTE E, MESMO APÓS TRÊS MESES, CONTINUOU COM O NOME NEGATIVADO. A INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME SÓ FOI RETIRADA APÓS DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS E HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 (Enunciado 92 do FONAJE).

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de telefonia e que, em dado momento, teve seu nome negativado por uma conta que não foi paga.

Como a recorrida não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da consumidora, restou caracterizada a conduta ilícita adotada pela recorrente, pois mesmo após efetuar a quitação da dívida, o nome da recorrida permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por meses e só foi retirado após decisão judicial (ID 5464390).

Portanto, resta configurado dano moral
in re ipsa,
isto é, aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano decorre automaticamente da negativação indevida do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, de modo que os transtornos experimentados pela recorrente extrapolaram em muito os limites da razoabilidade, sendo evidente os transtornos gerados, bem como o grave desrespeito ao consumidor.

Neste cenário, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)